Tribunal: STF
Processo: RMS 21527
Classe: RMS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-29
Data de publicação: 1993-06-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR. TRANSFERENCIA PARA A
RESERVA. PROMOÇÃO. LEI N. 2370, DE 1954. 2. O MILITAR REFORMADO
OU O TRANSFERIDO PARA A RESERVA, A PARTIR DA VIGENCIA DA LEI
N. 4902, DE 1965, NÃO FAZ JUS A PROMOÇÃO AO POSTO OU GRADUAÇÃO
IMEDIATOS, A VISTA DO DISPOSTO NOS ARTS. 56 E 57, DESSE DIPLOMA
LEGAL. 3. HIPÓTESE EM QUE O MILITAR NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS
PARA A TRANSFERENCIA A RESERVA REMUNERADA, COM BASE NÃO LEI
N. 2370, DE 1954, ART. 54, QUANDO SOBREVEIO A LEI N. 4902,
DE 16.12.1965. 4. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A PROMOÇÃO PRETENDIDA.
5. RECURSO DESPROVIDO.